Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação da conduta de furto consumado para a sua modalidade tentada quando demonstrada nos autos a inversão da posse da res furtiva.

2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 1.1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 1.2. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

3. Correta a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de que durante o cumprimento de execução penal por crime anterior, o réu praticou novo crime.

4. A hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão de pena de multa, a qual decorre de imposição legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.